Tribunal: STF
Processo: RE 270663
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA 2ª TURMA. REMESSA DOS AUTOS À 1ª TURMA PARA NOVO JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUPOSTAMENTE RECONHECIDA NO AI 768.491-RS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.